Tribunal: TJDFT
Processo: 0728095-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Santander S.A. contra acórdão da c. 1a Turma Cível que negou provimento à apelação que interpôs contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, resumido na seguinte ementa (Id 30984055): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AJUSTE QUE NÃO PRESCINDE DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INSTRUMENTO NÃO TRAZIDO AOS AUTOS COM A PEÇA VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA JUNTADA DO TÍTULO DE CRÉDITO. NÃO ATENDIMENTO. FALHA NÃO SANADA QUE LEVA AO NECESSÁRIO INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. O instrumento particular constitutivo da obrigação e assinado por duas testemunhas é espécie de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, CPC. 2. A proposta de contratação de mútuo formalizada em instrumento particular - ainda que assinada por duas testemunhas e acompanhada das condições gerais aplicáveis ao contrato de mútuo bancário com desconto em folha de pagamento, bem como de termo aditivo contratual assinados por apenas uma testemunha - não dispensa a regular formalização dessa modalidade de negócio jurídico de crédito para que se possa constituir em título executivo extrajudicial. Exigências não atendidas do art. 784, III, do CPC, e que retiram a indispensável certeza e liquidez a ser conferida pelo contrato. 3. Não atendida a determinação de emenda à petição inicial do procedimento executivo; fosse para exibir o instrumento particular em que contratado o mútuo consignado com assinatura de duas testemunhas, documento este revestido dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação; fosse para postular a conversão da demanda em ação de conhecimento pela inexistência de título executivo extrajudicial se ausente o contrato de empréstimo sob consignação em folha com assinatura das testemunhas; imperativo se mostra o indeferimento da petição inicial da ação de execução, nos termos dos arts. 801 e 924, I, do CPC. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1386976, 07280959220218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razões recursais (Id 31183736), afirma que o contrato de cédula de crédito bancário está assinado por duas testemunhas. Diz que o termo aditivo é complemento daquele contrato de mútuo e nele há menção às mesmas testemunhas, que não precisam estar qualificadas. Afirma que não há lei que exija essa formalidade e destaca que a jurisprudência considera o fato mera irregularidade, que não prejudica a integridade do título. Menciona que o c. STJ decidiu, pela sistemática do então art. 543-C do CPC/1973, que a cédula de crédito bancário é título executivo. Faz essa afirmação para ressaltar que o art. 784, XII, do CPC reconhece como título executivo aquele que a lei expressamente atribuir força executiva. Destaca que, apesar da previsão do art. 784, III, do CPC, que admite como título executivo o instrumento particular assinado por duas testemunhas, no caso concreto, o termo aditivo contratual não se encontra inapto como título executivo. Por isso, entende que o documento exibido com a ação de execução deve ser considerado título executivo, para que o processo possa tramitar. Ao final, pede que o agravo interno seja conhecido e provido, para que seja reformado o ato judicial atacado. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo interno não deve ser conhecido. Segundo o art. 1.021, caput, do CPC, Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. O agravante ataca acórdão proferido pela e. 1a Turma Cível no julgamento da apelação que ele interpôs contra a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de execução de título extrajudicial. Entendo que o agravo interno é manifestamente incabível. Trago à colação o seguinte julgado para corroborar esse entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA APLICADA. 1. Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. Não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como no caso da interposição de agravo interno em face de acórdão proferido em agravo de instrumento. 3. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida que se impõe. 4. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 5. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. (Acórdão 1355309, 07046756120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da certeza do não cabimento do agravo interno, que é manifesta, a conclusão é pelo não conhecimento do recurso. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo interno manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Advirto o agravante de que a interposição de agravo interno contra esta decisão ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa na distribuição e encaminhem-se os autos para o juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora